Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FESTA DE CASAMENTO. CONTRATO DE FILMAGEM. PARCIAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL (R$1.000,00).
1. Trata-se de recurso interposto pela Autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como para condenar o Réu ao reembolso de R$800,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente aos serviços de filmagem em festa de casamento não prestados pelo contratado. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente.
2. Danos morais. O cerne recursal cinge-se em analisar a ocorrência dos danos morais advindos da entrega com atraso e do alegado não cumprimento de parte do contrato. In casu evidencia-se ofensa moral em relação a não entrega do vídeo “bruto” do casamento e do vídeo com depoimento dos convidados, uma vez que os noivos criaram legítimas expectativas em ver registrados os detalhes de uma data marcante, sobretudo sob o enfoque dos seus familiares e amigos presentes. A experiência comum revela que a frustração de momento único na vida dos nubentes provoca mais do que meros aborrecimentos; causa profunda tristeza e desgosto, capazes de abalar a esfera psíquica daquele que não recebe a prestação do serviço conforme contratado. Ainda que o Recorrido aponte as dificuldades para coleta de depoimentos dos convidados durante a festa, é certo que possui experiência no ramo e se comprometeu a executar tal serviço.
3. Quantum da indenização. A compensação por danos morais deve observar os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, nem diminuto, a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Observando o valor do contrato (R$4.000,00), a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso (serviço de filmagem em festa de casamento), tem-se como razoável e proporcional a condenação do Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de compensação por danos morais. Precedente das Turmas: Acórdão 1237611.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença e condenar o Recorrido ao pagamento da compensação por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). Fica autorizado o reembolso das custas processuais adiantadas pela Recorrente (R$ 197,18). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.